Tribunal: TJMT
Processo: 1032026-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032026-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA - CPF: 020.363.661-98 (PACIENTE), SERGIO DA SILVA COLUNA - CPF: 025.942.561-37 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE – SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – 2)
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO ACEITAVÉL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5o, LXXVIII DA CRFB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, os increpados representam ao meio social, diante da gravidade concreta da empreitada criminosa, em razão da quantidade expressiva do entorpecente apreendido e a nocividade à saúde,
visto que, supostamente, foi apreendido com uma quantidade expressiva de entorpecentes, sendo
96 (noventa e seis) tabletes de maconha, com massa total de 80,400 kg (oitenta quilogramas e quatrocentos gramas);

01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,38 g (vinte e oito gramas e trinta e oito centigramas).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 do TJMT)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
André Luis Coluna da Silva e Sérgio da Silva Coluna
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 25/07/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais para embasar o decreto prisional.

Sustenta excesso de prazo injustificado para formação de culpa.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP). (Id. 251539188)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
252428679
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
253884681
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id.249563180)

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Improcedência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime – Expressiva quantidade de entorpecentes, além da apreensão de uma balança de precisão e apetrechos destinados ao embalo dos materiais ilícitos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 25 da TCCR/TJMT – Paciente que supostamente utilizou sua filha menor de idade para a traficância – Constrição cautelar justificada – Alegada ocorrência de violência física dos policiais durante a detenção – Não acolhimento – “É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 12/4/2024) – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente periculum libertatis (Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT) – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luis Coluna da Silva e Sérgio da Silva Coluna
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

Consta no boletim de ocorrência:

“[...] EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO FORÇA TOTAL, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA (FT 90) DESLOCOU NO BAIRRO NOVO HORIZONTE PARA BUSCAR DADOS DO ENDEREÇO EXATO PARA INSERIR NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE N° 2024.221197, CONTUDO, NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA ESTAVA O SUSPEITO ANDRÉ LUIS,
QUAL FOI ABORDADO E DURANTE A BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO, MAS AO REALIZAR A BUSCA VEICULAR NA CAMIONETE QUE ESTAVA EM POSSE DO SUSPEITO ANDRÉ LUIS, FOI ENCONTRADO NA CARROCERIA, DENTRO DE UMA MALA E UMA BOLSA, VÁRIOS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, TOTALIZANDO A QUANTIA DE NOVENTA E SEIS TABLETES
. QUESTIONADO O SUSPEITO ANDRÉ LUIS SOBRE A PROCEDÊNCIA DOS ENTORPECENTES, ESTE INFORMOU QUE TERIA PEGO NA CASA DO SEU IRMÃO DE NOME SÉRGIO NO BAIRRO JARDIM ARAÇÁ.
A EQUIPE DESLOCOU NA CASA DO SUSPEITO SÉRGIO, O QUAL FOI ABORDADO EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO UMA PEDRA GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA EM SEU BOLSO, COM A PERMISSÃO DO MESMO, FOI REALIZADO UMA BUSCA NA RESIDÊNCIA E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO.
PERANTE AOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS. OBS: SUSPEITO SÉRGIO POSSUI VÁRIOS REGISTROS CRIMINAIS E FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DOS SISTEMA PRISIONAL.” (Id. 251539190)

Na audiência de apresentação, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante, convertendo em custódia preventiva, como forma de resguarda a ordem pública, nos seguintes termos:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, destaca-se sobre a possibilidade de reanálise da prisão dos requeridos, apesar de anteriormente analisado por este juízo, até mesmo porque se trata de situação passível de averiguação a qualquer instante.

Portanto, passa-se a análise do flagrante.

Considerando o indiciado fora preso em flagrante delito, convém na hipótese, observar a nova redação do art. 310 do CPP, senão vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. § 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. § 3o A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, II, do CPP, vez que os policiais militares lograram êxito em prender o indiciado na posse dos entorpecentes.

Assim, passo ao exame das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 310 do CPP. Pois bem, a redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam: “Fumus Commissi Delict” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.

[...]

Deste modo, tem-se que os flagrados deve, ao menos por ora, permanecerem custodiados, pois que se depreendem dos autos que foram apreendidas quantias significativas de múltiplos entorpecentes.
Não se olvide que o tipo penal do tráfico é múltiplo e as condutas de portar e possuir se amoldam ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de Sergio Da Silva Coluna e Andre Luis Coluna Da Silva, qualificados nos autos, bem como CONVERTO as suas prisões em preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário. [...]” (Id. 251539194)

Nas informações prestadas pelo juízo de origem, informou da seguinte forma:

“[...]Os pacientes ANDRÉ LUIS COLUNA DA SILVA e SÉRGIO DA SILVA COLUNA foram presos em flagrante delito no dia 25/07/2024, autuados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 26/07/2024 para realização da Audiência de Custódia, oportunidade em que ambos os pacientes tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, em acolhimento à representação ministerial (APF n. 1013464-28.2024.8.11.0042 - Id. 166802933 – págs. 09/12).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído inicialmente ao NIPO autuado sob n. 1013464-28.2024.8.11.0042.

Em seguida, o Inquérito Policial foi distribuído pela Autoridade Policial sob o n. 1014418-74.2024.8.11.0042 em 09/08/2024 e ofertada a denúncia contra os pacientes no dia 26/08/2024, dando-os como incursos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal (Id. 166932937).

Os autos foram redistribuídos do NIPO para 13a Vara Criminal em 27/08/2024 e, na mesma data, determinada a notificação dos denunciados para apresentação da defesa preliminar e deferida a extração de dados telemáticos dos celulares apreendidos (Id. 165940418).

Ambos os pacientes foram notificados na data de 03/09/2024 (Id. 167845655 e ss.), ocasião que informaram a constituição de advogado particular, que apresentou a defesa preliminar cumulada com pedido de revogação das prisões preventivas na data de 10/09/2024 (Id. 167845655).

Na data de 25/09/2024, o Ministério Público manifestou-se contrário à revogação da prisão preventiva postulada em favor dos pacientes, destacando a expressividade da quantidade de droga apreendida e antecedentes criminais de ambos os requerentes (Id. 168092299).

Por conseguinte, na data de 11/10/2024, após serem rechaçadas as teses preliminares suscitadas pela defesa, a denúncia em desfavor dos pacientes SÉRGIO e ANDRÉ foi recebida, com a designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 26/02/2024, às 14h00min (Id. 169562224).

Na mesma oportunidade, foi reavaliada e mantida a prisão cautelar dos pacientes SÉRGIO e ANDRÉ, considerando a subsistência dos pressupostos e requisitos legais, especialmente a necessidade de assegurar a ordem pública, evidenciada, no caso em análise, pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes1 e, sobretudo, pela reincidência dos pacientes.

Em tempo, esclareço que a data da audiência de instrução escolhida para o mês de fevereiro de 2025 foi a data mais próxima disponível na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos envolvendo réus presos, mediante avaliação do tempo de prisão cautelar, bem como os processos incluídos nas Metas do CNJ.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e que não há necessidade de senha para acessá-los integralmente. [...]” (Id. 176046894)

Conforme já exposto, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrantes no dia 25/07/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

No momento da abordagem, foram apreendidos em posse dos beneficiários:

·

André Luís Coluna da Silva foi constatado 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, com massa total de 80,400 kg (oitenta quilogramas e quatrocentos gramas);

·

Sérgio da Silva Coluna, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,38 g (vinte e oito gramas e trinta e oito centigramas).

Já no presente
writ
, visa a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência dos
requisitos legais para embasar o decreto prisional, além do excesso injustificado de prazo para formação de culpa. (Id. 251539188)

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos
pressupostos da segregação cautelar
, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o,LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito. • Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da práticados crimes para normalizar a economia.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, os increpados representam ao meio social, diante da gravidade concreta da empreitada criminosa, em razão da quantidade expressiva do entorpecente apreendido e a nocividade à saúde,
visto que, supostamente, foi apreendido com uma quantidade expressiva de entorpecentes, sendo
96 (noventa e seis) tabletes de maconha, com massa total de 80,400 kg (oitenta quilogramas e quatrocentos gramas);

01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,38 g (vinte e oito gramas e trinta e oito centigramas).

Assim, o
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
, dispõe que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido:

“[...] É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas. Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, do

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Além disso, não procede, por esse momento, substituir a preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, importante ressaltar que condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Já em relação a tese de excesso ilegal de prazo, importante ressaltar que
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

À propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nessa linha intelectiva:

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No presente caso, em detida análise aos documentos acessíveis, não constato desídia por parte do juízo de origem, considerando, inclusive, que a data da audiência de instrução e julgamento já se encontra com data designada, ou seja, para o dia 26/02/2025, sendo a data mais próxima que o Magistrado conseguiu agendar.

Desse modo, o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente. Assim, o que se demonstra é que o Magistrado
a quo
vem conduzindo o feito em trâmite aceitável, notadamente em razão das particularidades.

Por todo exposto, não constatando constrangimento ilegal, e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
, impetrado em favor de André Luis Coluna da Silva e Sérgio da Silva Coluna.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024